Tribunal: STF
Processo: ARE 1122174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao recurso da defesa interposto em face de sentença que condenou os réus à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e III, combinado no art. 29, caput, do Código Penal. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 72, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO – CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - VÍCIO NA QUESITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO PROBATÓRIA COM AMPLIAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E APÓS A CASSAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA PRECLUSA - SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO - VEDAÇAO LEGAL - NAO CONHECIMENTO. Consoante a hodierna orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, não enseja o reconhecimento de nulidade a leitura de documentos relativos à vida pregressa dos réus, sendo admitido às partes o debate sobre a existência ou não de maus antecedentes e sobre a conduta social dos agentes. Verificando-se que a quesitação foi feita de forma escorreita, nos estritos limites da decisão de pronúncia e do acórdão que a manteve, não há que se falar em nulidade do julgamento. O momento processual adequado para impugnar a formulação e redação dos quesitos é logo após a sua leitura e exposição pelo magistrado em plenário, após o que ocorrerá a preclusão, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. Uma vez cassado o veredicto dos jurados por ser manifestamente contrário à prova dos autos, não se admite, via de regra, a inovação no conjunto probatório que será levado ao conhecimento do novo Conselho de Sentença, todavia, tal óbice não alcança a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas na denúncia e quê foram ouvidas formalmente nas fases que antecederam ao primeiro julgamento anulado. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, cassada a primeira decisão, por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, é incabível novo apelo com o mesmo fundamento, em razão de vedação expressa no artigo 593, § 3º do Código de Processo Penal”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 77).



    No RE (Doc. 83), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de AGNALDO MARTINS OLIVEIRA e KEISER CRISTIANO SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, LIV, LV e LVI, da CF/1988.



    Afirma que no Plenário de Julgamento houve utilização de inúmeros documentos que não guardam relação com os fatos narrados na denúncia, com clara intenção de macular a personalidade dos recorrentes, negando-se vigência ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 bem como ao art. 478 do Código de Processo Penal (Doc. 83, fl. 8).



    Por outro lado, alega que houve violação também ao art. 5º, XXXVIII, da CF/1988 e ao art. 482 do CPP, pois o quesito referente à qualificadora do meio cruel foi formulado em desacordo com a decisão de pronúncia (Doc. 83, fl. 14), de forma que deve ser reconhecida sua nulidade absoluta.



    Por fim, aponta violação ao art. 5º, LVI, da CF/1988, na medida em que houve inovação da prova testemunhal submetida ao novo conselho de sentença, pois a acusação arrolou duas testemunhas que não foram ouvidas na sessão em que os recorrentes foram absolvidos (Doc. 83, fl. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria (Doc. 89).



    No Agravo (Doc. 93), a parte recorrente defende a repercussão geral da matéria, uma vez que o objeto do recurso transcende os interesses subjetivos da causa.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 83, fl. 7):



    “III - REPERCUSSÃO GERAL 



    27. O § 3°, do art. 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 45/04, estabelece que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    28. Em atenção ao preceito constitucional, tem-se que as matérias recursais ora discutidas, assim como os interesses postos em litígio, apresentam relevância que transcende os interesses subjetivos da causa. 



    29. Sob o ponto de vista social, não se desconhece que há interesse da sociedade em ver adimplida a Constituição Federal, assegurando-se uma interpretação sobre a extensão dos princípios que norteiam o instituto do Tribunal do Júri. 



    30. Outrossim, sob o ponto de vista jurídico, há evidente interesse em se afirmar, definitivamente, qual a extensão e os limites da quesitação e da prova que pode ser apresentada perante o Conselho de Sentença. 



    31. Tendo em vista a relevância das matérias afeitas ao Tribunal do Júri, basta lembrar que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 1.225.185 que também trata - ainda que indiretamente - dos quesitos apresentados aos jurados”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 72, fls. 11-18):



    “(...) no presente caso, a combativa defesa somente se insurgiu contra a redação do quesito atinente à qualificadora do meio cruel nas presentes razões recursais e, como é cediço, o momento processual adequado para impugnar a formulação e redação dos quesitos é logo após a sua leitura e exposição pelo magistrado em plenário. Mantendo-se a defesa em silêncio, ocorrerá a preclusão, nos termos do art. 571, do Código de Processo Penal.



    [...]



    3) Nulidade por inovação probatória 



    Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa que o julgamento é nulo, aduzindo, em síntese, que após a anulação do veredicto absolutório, com a determinação de que os réus fossem submetidos a novo julgamento, houve inovação probatória pelo Ministério Público, que "arrolou 02 (duas) testemunhas que não haviam sido ouvidas na sessão anterior em que os Apelantes foram absolvidos (cuja decisão foi cassada por se entender que seria manifestamente contrária à prova dos autos)" (f. 1.747). 



    A preliminar não prospera, por três motivos: primeiro, porque as testemunhas mencionadas pela defesa, Sérgio Gonçalves dos Reis e Leiliane Imaculada Rodrigues Santos foram arroladas na denúncia, bem como na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal (f. 1.023-1.024 - 27.09.2013), sendo o rol mantido tanto no julgamento anulado (1.221) quanto no julgamento em questão (f. 1.695); segundo, porque em momento algum a defesa se opôs à oitiva das referidas testemunhas arroladas pelo Parquet, vindo a arguir suposta "inovação probatória" somente de forma tardia, ao apresentar as razões do presente recurso; terceiro, porque a própria defesa, em seu arrazoado, deixou escapar a ausência de prejuízo pela oitiva das referidas testemunhas, as quais, em plenário, disseram não reconhecer os apelantes como os policiais que executaram o ofendido. 



    Nesse contexto, embora comungue do entendimento de que a cassação do veredicto dos jurados por ser manifestamente contrário à prova dos autos não autoriza a reabertura da fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, devendo o julgamento ocorrer com as provas já existentes no processo (vide RHC 120.356/SP, ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/0312020, DJe 2210412020; (HC 3570801SF, RI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1310912016, DJe 2010912016), não vislumbro, no presente caso, a alegada inovação probatória, pois, repita-se, as testemunhas Sérgio Gonçalves dos Reis e Leiliane Imaculada Rodrigues Santos foram arroladas a tempo e modo, sem causar qualquer surpresa à defesa técnica. Além disso, nenhuma delas acresceu elementos ao serem ouvidas na última sessão plenária (mídia de f. 1.714), o que demonstra a ausência de prejuízo.



    Rejeito, pois, a terceira preliminar. 



    Noutro giro, uma vez rejeitadas as preliminares arguidas no apelo defensivo e, sobretudo, não sendo reconhecido o vício atinente à inclusão de novas testemunhas além daquelas arroladas na denúncia e na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, ou mesmo inclusão de novos elementos capazes de alterar substancialmente o acervo de provas produzidas, forçoso o acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões recursais, de não conhecimento do pleito de cassação do veredicto por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    [...]



    Desta forma, já tendo este Tribunal, no julgamento da apelação n° 1.0079.03.077500-51003, cassado a decisão anterior do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não é possível a interposição de segunda apelação, buscando novamente a cassação da decisão dos jurados, sob este mesmo fundamento. 



    Por todo o exposto, não conheço do recurso de apelação, quanto à pretensão defensiva de cassação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Quanto ao mais, verifico que as penas de ambos os apelantes foram bem dosadas, não comportando redução, tanto é assim que não houve insurgência defensiva contra esse capítulo da sentença”.



    Nota-se, pois que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.428.614-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.400.845-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.277.298-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente